Tribunal: TJSP
Processo: 2086930-89.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Atos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Ação Rescisória – Processual Civil e Administrativo – Servidor Público – Ação ordinária transitada em julgado – Obrigação de pagar – Cumprimento de Sentença – Discussão quanto à aplicação dos consectários incidentes sobre o débito – Título judicial que determinou a incidência da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária – Alegada afronta à decisão do Supremo Tribunal

Ementa:

Ação Rescisória – Processual Civil e Administrativo – Servidor Público – Ação ordinária transitada em julgado – Obrigação de pagar – Cumprimento de Sentença – Discussão quanto à aplicação dos consectários incidentes sobre o débito – Título judicial que determinou a incidência da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária – Alegada afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4357-DF e sua modulação – Procedência – Cálculo dos consectários com base na Lei Federal n° 9.494/97 (art. 1°-F) e posterior edição da Lei Federal no 11.960/09 – Regras processuais que sinalizam para o integral cumprimento ao decidido no julgamento dos Temas 810 e 905, que tratam da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Artigo 927, III, CPC – observância dos precedentes referidos nos incisos do mencionado artigo pelos órgãos jurisdicionais – Alegação, outrossim, de eventual ofensa à coisa julgada que não deve prosperar, pois a decisão foi extraída de norma com trechos extirpados do sistema jurídico, por incompatibilidade com a Constituição – Desconstituição da parte do acórdão de mérito, transitado em julgado, referente ao índice de correção monetária (judicium rescindens e judicium rescindens, respectivamente, afastamento do parâmetro estabelecido pelo acórdão de mérito e rejulgamento de tal ponto para determinar a aplicação dos índices estabelecidos nos Temas 810 e 905). Artigo 966, V, CPC e precedentes jurisprudenciais – Vinga a presente ação rescisória com vistas a melhor interpretação da norma jurídica. Ação rescisória procedente.